Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. REJEIÇÃO. MENSALIDADE ESCOLAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO.

I – Os autos estão instruídos com o contrato-padrão de prestação de serviços educacionais, bem como o requerimento de matrícula, devidamente subscrito pela ré, para o primeiro semestre letivo de 2015, no qual consta os valores a serem pagos, daí porque se rejeita a preliminar de inépcia da petição inicial.

II – A pretensão de cobrança de dívidas relativas à prestação de serviços educacionais prescreve em 05 (cinco) anos, a qual é interrompida por despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Inteligência dos art. 205, § 5o, I, 202, I, do Código Civil, e art. 240 §§ 1o e 2o do CPC.

III - Malgrado tenha decorrido longo tempo entre a interrupção do prazo, com o ajuizamento da ação, e a implementação do ato citatório, o que se verifica é que durante esse intervalo foram praticados diversos atos pelo juízo que impulsionaram o andamento do processo, de maneira que o reconhecimento da interrupção da prescrição é medida que se impõe.

IV – Comprovada a inadimplência com o pagamento das mensalidades escolares, a pretensão deve ser julgada procedente para condenar a devedora a quitar a respectiva dívida, nos termos do contrato celebrado entre as partes.

V – Deu-se provimento ao recurso.